Tribunal: TJSP
Processo: 2150389-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que determinou ao agravado, para fins de avaliação de imóvel, que comprovasse a cotação do bem no mercado a partir de declaração de corretores imobiliários. Inconformismo. Pretensão recursal para determinação de avaliação do imóvel por perito. Avaliação por perito judicial já determinada após a propositura do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que determinou ao agravado, para fins de avaliação de imóvel, que comprovasse a cotação do bem no mercado a partir de declaração de corretores imobiliários. Inconformismo. Pretensão recursal para determinação de avaliação do imóvel por perito. Avaliação por perito judicial já determinada após a propositura do presente recurso. Perda superveniente do objeto caracterizada. Recurso prejudicado.